Tribunal: TJMT
Processo: 1004257-65.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004257-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANE ALVES DE ANICESIO - CPF: 003.110.931-40 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 168888351, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 270,21 (duzentos e setenta reais e vinte e um centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega
a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, uma vez que as outras anotações existentes no extrato de negativações anexado à inicial (id.

168887336), já se encontravam excluídas, razão pela qual faz jus aos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 270,21 (duzentos e setenta reais e vinte e um centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(19/11/2021 – id. 168887345)
,

já possuía outras 13 (treze) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência
, conforme se vê dos históricos de negativações, abaixo:

-------------------------------------------

NOME: FABIANE ALVES DE ANICESIO

DATA NASCIMENTO: 15/08/1985

CPF: 003.110.931-40

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: BIG LOJAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 02/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 999999276251729

VALOR: 133,72

DATA INCLUSAO: 15/06/2021

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 20/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 17721378

VALOR: 188,27

DATA INCLUSAO: 26/05/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/05/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009839

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 10/06/2023

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/04/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009820

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 13/05/2023

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009812

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 10/04/2023

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009804

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 13/03/2023

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009790

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 10/02/2023

* CREDOR: BANCO PAN S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4002-1687

DATA VENCIMENTO: 23/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000090029372

VALOR: 30.780,60

DATA INCLUSAO: 06/02/2023

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009782

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 09/01/2023

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009774

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 12/12/2022

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009766

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 11/11/2022

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009758

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 11/10/2022

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009740

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 10/09/2022

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009731

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 09/08/2022

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009723

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 11/07/2022

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009715

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 10/06/2022

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009707

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 10/05/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003217892202203

VALOR: 55,09

DATA INCLUSAO: 18/04/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007351037202203

VALOR: 13,68

DATA INCLUSAO: 18/04/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003217892202202

VALOR: 461,07

DATA INCLUSAO: 18/04/2022

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009693

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 12/04/2022

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009685

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 18/03/2022

* CREDOR: GARRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99211-9528

DATA VENCIMENTO: 20/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 85367211003720

VALOR: 265,66

DATA INCLUSAO: 07/03/2022

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009677

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 11/02/2022

* CREDOR: GARRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99211-9528

DATA VENCIMENTO: 20/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 85367211003711

VALOR: 265,66

DATA INCLUSAO: 04/02/2022

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009669

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 10/01/2022

* CREDOR: GARRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99211-9528

DATA VENCIMENTO: 20/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 85367211003703

VALOR: 265,66

DATA INCLUSAO: 07/01/2022

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009650

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 13/12/2021

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009642

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 09/11/2021

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009634

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 11/10/2021

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009626

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 10/09/2021

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009618

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 09/08/2021

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009600

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 12/07/2021

* CREDOR: MAGAZINE LUIZA SA / LUIZACRED

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 4004-3011

DATA VENCIMENTO: 07/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000119356577P01

VALOR: 4.879,95

DATA INCLUSAO: 21/06/2021

* CREDOR: JAQUELINE MARTINS DE FREITAS L

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99989-2900

DATA VENCIMENTO: 10/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02766211009596

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 11/06/2021

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 20/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 002225-001-16300

VALOR: 193,54

DATA INCLUSAO: 17/05/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 36 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.330.811.790-9

29/06/2023 14:39:04-horario de Brasilia-FIM

-----------------------------------------

São Paulo, 29 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623054974

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
00311093140

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 00311093140:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100340000016616 07/09/2018 01/10/2018 11/10/2018 13/03/2019 6.214,97

Empresa

OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100340000016616 07/04/2019 06/05/2019 21/05/2019 26/07/2019 4.891,31

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

17721378-000000 20/05/2019 08/07/2019 18/07/2019 27/01/2021 248,28

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0005076416875556009 20/06/2019 09/07/2019 23/07/2019 26/11/2020 79,12

Empresa

OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100340000016616 07/07/2019 03/09/2019 19/09/2019 09/09/2019 § 4.446,92

Empresa

OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100340000016616 07/10/2019 31/10/2019 15/11/2019 11/11/2019 § 3.369,45

Empresa

OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100340000016616 07/12/2019 02/01/2020 16/01/2020 26/05/2020 2.800,93

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP346666000023146066 13/02/2020 04/03/2020 20/03/2020 06/05/2020 188,75

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP346666000023146066 30/05/2020 09/06/2020 27/07/2020 17/06/2020 § 350,35

Empresa

OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100340000016616 07/05/2020 01/07/2020 19/08/2020 25/08/2020 1.341,19

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP346666000023146066 01/07/2020 11/07/2020 28/08/2020 07/11/2020 321,20

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0386924682 26/03/2020 23/10/2020 24/07/2026 26/10/2020 § 340,61

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0386924682 26/03/2020 02/11/2020 16/11/2020 10/11/2020 § 340,61

Empresa

BANCO PAN S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000090029372 22/06/2021 22/06/2021 02/07/2021 26/06/2021 § 50.947,20

Empresa

BANCO PAN S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000090029372 23/07/2021 23/07/2021 02/08/2021 29/09/2021 49.885,80

Empresa

BANCO PAN S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000090029372 23/10/2021 23/10/2021 02/11/2021 28/12/2022 46.701,60

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5076416875556009 20/06/2019 06/12/2021 16/12/2021 28/02/2023 270,21

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

17721378-000000 20/04/2021 04/05/2021 25/05/2021 188,27

Empresa

MAGAZINE LUIZA SA SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12395779056577P01 07/05/2021 24/05/2021 09/06/2021 4.879,95

Empresa

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE T CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004894695000000127636 15/08/2022 15/10/2022 31/10/2022 294,91

Empresa

BANCO PAN S/A SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000090029372 30/01/2023 30/01/2023 13/02/2023 30.780,60

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 29/06/2023 às 14:39:11

==================================================================================================================

Logo, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023